Tribunal: STF
Processo: RHC 208009
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA. PLEITO DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Jair Muniz Cavalcante contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 21.9.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 677.141/RJ, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Primeira Vara Criminal da Regional Bangu/RJ, em 18.12.2009, julgou procedente a denúncia, para condenar o recorrente como incurso nas sanções do art. 14 da Lei n. 6.368/1976 c/c o art. 8º da Lei n. 8.072/1990, às penas de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime fechado, negado o direito de recorrer em liberdade (fl. 2, vol. 7).



    3. Em 25.2.2014, no julgamento da Apelação Criminal n. 0002587-92.2002.8.19.0204, interposta pela defesa, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, por unanimidade, negou provimento ao recurso. No acórdão, tem-se a seguinte ementa:



    “1. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPUTAÇÃO DO ART. 14 DA LEI Nº 6368/76 - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROCESSO DE 20 VOLUMES QUE RETRATA SITUAÇÃO JURÍDICO-FACTUAL DE GRANDE COMPLEXIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS – NÃO IDENTIFICAÇÃO DE ERRORES IN PROCEDENDO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE SEM PREJUÍZO (PAS NULLITÉ SANS GRIEF). INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – CONTRADITÓRIO DIFERIDO. PRORROGAÇÃO DE ESCUTAS – VALIDADE – PRECEDENTES DO STF. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – PREJUDICIALIDADE E DESCABIMENTO. VASTO ACERVO PROBATÓRIO HÍGIDO, SUFICIENTE A ENSEJAR O DESFECHO CONDENATÓRIO. SISTEMA DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO, A CONFERIR AMPLA LIBERDADE AO JULGADOR. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM E ULTRATIVIDADE DA LEX MITIOR. FARTO MATERIAL PROBATÓRIO, PRODUZIDO EM SEDE DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA E AO LONGO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. APREENSÃO CONTEXTUALIZADA DE 19 (DEZENOVE) QUILOGRAMAS DE COCAÍNA. COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE ENTRE OS AGENTES. ORGANIZAÇÃO ESTRUTURADA DE GRANDE ESPECTRO CRIMINOSO. APENAÇÃO ESTABELECIDA EM PATAMARES RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS, CONSIDERANDO A DIMENSÃO DO ESQUEMA DELITUOSO, COMANDADO DO INTERIOR DE PRESÍDIO, SUA CAPILARIDADE NO MEIO SOCIAL E OS PRECEPTIVOS DOS ARTS. 59 DO CP E 42 DA LEI DE DROGAS. JUÍZO DE CENSURA INVULGAR, JUSTIFICADO PELA ALTA POTENCIALIDADE LESIVA DETECTADA NA ESPÉCIE E CONCRETAMENTE EXPLICITADO NA SENTENÇA. DESCABIMENTO DA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA (LEI Nº 11343/06, ART. 33, § 4º) AO ART. 14 DA LEI Nº 6368/76 – IMPOSSIBILIDADE DE COMBINAÇÃO DE LEIS – PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME PRISIONAL INICIAL FECHADO. INVIABILIDADE MANIFESTA DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. 



    2. O Código de Processo Penal tem como pedra basilar o dogma Pas de Nullité Sans Grief, segundo o qual, em linha de princípio, não há nulidade a ser proclamada sem a clara demonstração do prejuízo decorrente. Precedentes.



    3. A preliminar de inépcia da denúncia fica superada, por prejudicialidade, com a superveniência da sentença condenatória.



    4. A predominante diretriz pretoriana recomenda flexibilização avaliativa na análise dos chamados delitos de autoria coletiva, admitindo a admissibilidade da denúncia postada em termos genéricos, quando não se puder, de pronto, pormenorizar a atuação individualizada de cada um dos agentes na empreitada espúria comum.



    5. A inépcia só exibe espaço de decretação quando a denúncia ofertada não observa os parâmetros do art. 41 do CPP, dificultando a compreensão dos seus termos ou gerando embaraços ao livre exercício do direito de defesa.



    6. A jurisprudência hoje se pacificou no sentido de que a Lei nº 9296/96 não limita a prorrogação da interceptação telefônica a um único período, admitindo sucessivas renovações.



    7. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça consolidaram sua jurisprudência no sentido de ser ¿desnecessária a juntada do conteúdo integral das degravações das escutas telefônicas, sendo bastante que se tenham degravados os excertos necessários ao embasamento da denúncia oferecida.



    8. As provas obtidas por intermédio de interceptações telefônicas judicialmente autorizadas encerram hipótese de contraditório diferido para o bojo do processo penal, considerando a impossibilidade manifesta de se dar prévio conhecimento desta cautelar informativa ao agente que é alvo da investigação. Precedentes.



    9. Não há nulidade a ser proclamada quando o Juiz faz alusão, no confronto analítico inerente ao art. 155 do CPP, às peças informativas acostadas aos autos, que revelam a existência de outro processo-crime a que o agente do fato foi condenado e com direta vinculação ao thema decidendum do caso presente. Tratamento equivalente ao dado à chamada prova emprestada, cuja admissibilidade formal e cognitiva se mostra autorizada pela jurisprudência das Cortes Superiores.



    10. O efeito devolutivo pleno da apelação criminal, operado a partir da interposição recursal sem restrições, viabiliza, sob a perspectiva da profundidade, o amplo conhecimento não só das matérias suscitadas, mas de ¿tudo o que for relevante para a nova decisão, observando-se, apenas, o Princípio da Non Reformatio in Pejus. Precedentes do STF.



    11. O Direito Processual Penal adota, no trato atinente às provas do devido processo legal, o Sistema do Livre Convencimento Racional Motivado (CPP, art. 155), através do qual a atividade das partes assume papel persuasivo.



    12. Ao Ministério Público compete o ônus da prova sobre os elementos constitutivos do crime imputado. À Defesa o ônus sobre dados modificativos, extintivos e impeditivos a estes opostos. Inteligência do art. 156 do CPP, em interpretação conforme o art. 5º, inciso LVII, da Constituição Federal.



    13. O Princípio da Continuidade Normativa identifica, no atual art. 35 da Lei n. 11343/06, o substrato de validade para se aplicar, segundo o Postulado do Tempus Regit Actum, o preceito incriminador do art. 14 da Lei n. 6368/76, relativamente aos fatos praticados sob a sua égide. Hipótese de ultratividade da lex mitior.



    14. O delito de associação para o tráfico somente se configura através da comprovação do vínculo estável entre ao menos dois dos agentes, com vistas à prática dos crimes previstos nos arts. 12 ou 13 da antiga Lei nº 6368/76, correspondentes, mutatis mutandis, aos atuais art. 33, caput e § 1º e art. 34, da novel Lei Antidroga.



    15. A caracterização do crime de associação para o tráfico prescinde da identificação formal dos eventuais comparsas, uma vez positivada a prova inequívoca do ajuste associativo estável e permanente. Precedentes do TJERJ.



    16. A configuração do delito de associação para o tráfico não pressupõe a apreensão de qualquer material entorpecente. Precedentes do STJ. 17. No âmbito do processo penal, pode o Tribunal de Justiça, valendo-se do efeito devolutivo pleno, rever, inclusive ex officio e em recurso exclusivo da defesa, todo o processo de individualização da pena, desde que observada a incidência do Princípio da Non Reformatio in Pejus relativamente ao quantum final da apenação estabilizada. Precedentes do STJ.



    18. No processo de individualização das sanções, a quantificação da pena-base é atividade inerente à discricionariedade regrada do Juiz, de cuja decisão se exige, além da devida fundamentação, razoabilidade e proporcionalidade frente ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis (CP, art. 59).



    19. Em linha de princípio, a jurisprudência tem se orientado no sentido de considerar a fração de 1/6 como referência genérica para a quantificação da pena-base, variando, proporcionalmente, segundo a quantidade das circunstâncias negativas. Em dadas circunstâncias concretas, extravagantes, que demandam soluções peculiares, justifica-se a aplicação de percentual de maior restritividade penal, buscando-se imprimir proporcionalidade à gravidade do episódio concreto.



    20. O Sistema Jurídico vigente não admite combinações de partes normativas de diferentes fontes, visando criar, na prática, pela via da interpretação, um terceiro sistema de regras, sobretudo porque não é dado ao Poder Judiciário atuar como legislador positivo, fenômeno que desnatura a divisão orgânica e funcional do poder (CF, art. 2º).



    21. A minorante do tráfico privilegiado (§ 4°) guarda aplicabilidade restrita ao caput e § 1º do seu art. 33 da Lei nº 11343/06, não se podendo admitir sua incidência estendida a outros preceitos legais, sobretudo em face de lei revogada, sob pena de violação à disciplina vinculante da Lei Complementar Nacional nº 95/98, ex vi do parágrafo único do art. 59 da Constituição Federal.



    22. A Lei nº 11343/06, ao inaugurar um sistema normativo diferente, rompeu, em linha de princípio, com a disciplina da Lei nº 6368/76, introduzido dispositivos incriminadores com escalas penais diversas, não se mostrando juridicamente possível, mesmo diante ultratividade da lei revogada sobre os fatos praticados sob a sua égide, aplicar-se apenas partes mais favoráveis da nova disciplina, em combinação com outras, de igual característica, do arquétipo anterior. Projeção da disciplina da Súmula 501 do STJ.



    23. O privilégio inscrito no § 4° do art. 33 da Lei nº 11343/06 encerra regra de caráter excepcional e incidência restrita, somente destinada ao chamado traficante comprovadamente episódico, neófito e sem nenhuma expressão de periculosidade social.



    24. O reconhecimento do chamado tráfico privilegiado pressupõe o preenchimento cumulativo de quatro requisitos legais: que o réu seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06).



    25. A quantidade de entorpecente apreendido sob a posse do agente, por descortinarem uma perspectiva de larga mercancia espúria, em detrimento invulgar da saúde pública, inviabilizam a outorga do benefício do § 4º do art. 33 da Lei nº 11343/06, a despeito de eventual primariedade e ausência de antecedentes. Precedentes do STF e do STJ.



    26. O regime prisional é fixado segundo as regras do art. 33 do Código Penal, sob o influxo do Princípio da Proporcionalidade, subsidiado pela exata medida retributiva necessária à prevenção e repressão do injusto.



    27. Circunstâncias concretas do fato, ensejadoras de uma avaliação negativa sobre os parâmetros dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11343/06, podem validamente subsidiar a imposição de regime prisional mais gravoso, mesmo diante de apenação inferior a oito anos. Inteligência do § 3º do art. 33 do Código Penal.



    28. Desatendido o requisito temporal (CP, art. 44, I) e não havendo recomendação diante das circunstâncias concretas do fato (CP, art. 44, III), não se atribui ao réu o benefício da substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito.



    29. Não se considera bis in idem a valoração de uma mesma circunstância jurídico-factual tanto para a aferição do volume da pena, quanto para repercuti-la em outra fase. Projeção da mesma regra para finalidades e momentos distintos. Precedentes do STJ. 30. Recursos defensivos a que se negam provimento” (fls. 36-43, vol. 1).



    4. Em 2.9.2021, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro no julgamento da Apelação Criminal n. 0002587-92.2002.8.19.0204, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 677.141/RJ no Superior Tribunal de Justiça. A defesa alega que “a pena do paciente foi indevidamente exacerbada pela r. sentença de primeiro grau e confirmada pelo V. Acórdão atacado” (fl. 17, vol. 1).



    Em 8.9.2021, em decisão monocrática, o Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, denegou o habeas corpus (fls. 1-6, vol. 11).



    Em 21.9.2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça assentou ser idôneo o fundamento do acórdão impugnado, para o aumento da pena-base, e, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, em acórdão com a seguinte ementa: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 14 DA LEI N. 6.368/1976. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. 19 KG DE COCAÍNA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. QUANTIDADE DE DROGAS EXCESSIVA. GRANDE COMPLEXIDADE. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. 



    1. Tanto na sentença como no julgamento da apelação foram relevadas questões que não podem ser reexaminadas em sede de habeas corpus. Esta Corte somente deve alterar a dosimetria quando se mostrar ilegal para o paciente ou extremamente excessiva diante das provas colocadas.



    2. Agravo regimental improvido” (fl. 1, vol. 20).



    5. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, no qual o recorrente alega que “a pena para o paciente foi fixada em 5 anos e 6 meses, no regime fechado, sem qualquer justificativa plausível para o pena tão próxima do máximo para o tipo que é 06 (seis) anos” (fl. 22, vol. 23).



    Argumenta que “nada, mais nada mesmo, justifica a pena de 5 anos e 06 meses, imposta na r. sentença da MM. 1ª. Vara Criminal de Bangu, RJ a ser expiada no regime fechado, a um réu primário sem antecedentes criminais, que lhe foi imposta pelo MM. de piso e mantida pela Segunda Instância” (sic, fl. 24, vol. 23).



    Estes os pedidos e requerimentos: 



    “Isto posto, espera e confia, que essa Colenda Turma, dignem-se, ‘datissima venia’, proverem o presente recurso, para que o Habeas Corpus seja finalmente examinado em todo os seus termos, para que afastando a motivação inadequada e desproporcional para fixação da pena, outra deverá ser proferida como de direito e justiça” (fl. 24, vol. 23).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (vol. 38).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso: 



    “Recurso Ordinário. Penal e Processual Penal. Habeas corpus, impetrado como sucedâneo recursal, em que se almejava a redução aos mínimos legais da pena-base fixada na condenação pelo crime de associação criminosa. Suposta desproporcionalidade do incremento da pena-base com fundamento na circunstância judicial reputada desfavorável. Inocorrência. Foram encontrados 19 quilos de cocaína com Jair Muniz Cavalcante, que, na condição de advogado do grupo criminoso, atuava ‘não só como motorista, mas principalmente, perante unidades policiais, intermediando eventuais pagamentos de propinas em favor de traficantes presos em flagrante e vinculados a ‘Jota’, a fim de evitar conduções e lavraturas de APF. Exasperação da pena-base está suficientemente motivada em elementos concretos constantes do acervo fático-probatório. Parecer pelo não provimento do Recurso Ordinário” (fl. 1, vol. 42).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de não assistir razão jurídica ao recorrente.



    7. Não se comprova, na espécie em exame, desproporção ou falta de razoabilidade na majoração da pena-base na primeira fase da dosimetria, consideradas a natureza e a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (19 quilos de cocaína) e o modus operandi da ação delituosa.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos utilizados pelos órgãos antecedentes para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta essa ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014). 



    8. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro negou provimento à apelação interposta pela defesa, mantendo inalterados os fundamentos da sentença condenatória. Estes os fundamentos adotados quanto à dosimetria da pena:



    “O caso presente retrata a existência de um processo que atualmente documenta 20 (vinte) volumes. A atividade investigativa que resultou no oferecimento da denúncia e na condenação dos Apelantes foi deflagrada a partir da Delegacia de Polícia Federal em Campinas/SP, batizada de “Operação Barata”, objetivando detalhar, identificar e traçar o modus operandi da atividade criminosa inicialmente imputada ao elemento conhecido pelo vulgo de “Kia (Ezequiel – 3º Réu), resultando na prisão em flagrante de Jair (4º Apelante), quando este transportava 19kg de cocaína na Rodovia Presidente Dutra, a partir da qual foram desvendados vínculos espúrios, com nota de estabilidade e permanência, entre os demais réus e outros comparsas. (…)



    Referido elemento (Jair) trazia a carga de entorpecente (fls. 261/262 e 237/238) em um fundo falso no porta-malas de um veículo Santana (fls. 295), automóvel este que fora anteriormente adquirido pelo 1º Apelante e que também fora mencionado por diversas vezes durante as ligações telefônicas efetuadas entre os Recorrentes (fls. 32; 40; 42/43; 61; 64/66; 68/69; 71 e 76/85). (…)



    Para a depuração da pena-base, o MM. Juízo a quo dividiu sua avaliação em três tópicos, examinando a situação individualizada dos Apelantes Jayme e Jair, e, de modo conjunto, a dos réus Moises e Ezequiel, consideradas suas características parelhas. Em seguida, levou em conta, em linhas gerais, as circunstâncias concernentes à intensidade do dolo, personalidade, conduta social, quantidade e qualidade do material entorpecente, além de negativamente particularizar, em desfavor do Acusado Jayme, a sua condição de líder do grupo criminoso, e, diante do Réu Jair, o uso espúrio das prerrogativas de advogado, comprometendo o honrado nome da classe. 



    É sabido que não há unidade jurisprudencial sensível acerca dos critérios que devem incidir sobre a quantificação prática da pena-base, relativamente à valoração das circunstâncias judicias do art. 59 do CP. A jurisprudência costuma enaltecer, em linhas gerais, que a definição há de ser buscada caso a caso: (…)



    É de se enaltecer, por isso, que toda essa operação tende a ficar, na verdade, ao alvedrio da discricionariedade regrada do Julgador, ao qual se exige, além da devida motivação, razoabilidade e proporcionalidade no estabelecimento do quantum de aumento, - devendo identificar aquela que se mostra suficiente como forma de prevenção e reprovação do crime, observando não só a sua quantidade como também a sua qualidade (TJERJ, Rel. Des. Marcus Basilio, 1ª CCrim, ApCrim 2856-17/2011, julg. em 12.11.2012; TJERJ, Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, 3ª CCrim, ApCrim 176649-26- 2011, julg. em 18.06.2013). Também não se pode desconsiderar que o procedimento de majoração ¿deve ser, em regra, proporcional ao número de circunstâncias judicias desfavoráveis¿ (TJERJ, Rel. Des. Muinos Pineiro, 2ª CCrim, ApCrim 385005-94/2009, julg. em 22.11.2011). 



    Na espécie dos autos, as circunstâncias judiciais consignadas na sentença são teoricamente válidas e idôneas a forjar o respectivo juízo de censura concreta, especialmente quando se identifica ressonância plena nos estritos elementos dispostos nos autos, a reverberar a situação particularizada de cada um dos réus (CP, arts. 59 e 68). 



    O caso presente definitivamente não se insere na malha do cotidiano forense, de sorte a obstar eventual reprovabilidade invulgar. A proporcionalidade que se extrai a partir de todo o espectro criminoso do grupo desde logo repercute a necessidade de se ter forte resposta oficial, a justificar a elevada majoração que se operou sobre a pena-base. Aliás, tivesse havido a aplicação, no caso, do critério dosimétrico com o qual costumo trabalhar, trazendo a fração de 1/6 para cada circunstância concreta, individualmente negativada (TJERJ, Rel. Des. Carlos Eduardo Roboredo, 3ª CCrim, ApCrim 176649-26/2011, julg. em, 18.06.2013), chegar-se-ia a um patamar até mesmo superior ao fixado pela primeira instância, cujo limite, todavia, à míngua de recurso ministerial específico, sou forçado a preservar, em reverência do Princípio da Non Reformatio in Pejus (STJ, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., HC 257376/PB, julg. em 12.03.2013). 



    Dentro desse cenário, a despeito da falta de referência expressa do Juízo a quo sobre os tópicos primariedade e antecedentes (Súmula 444 do STJ), sobretudo pelo não esclarecimento válido da FAC do Apelante Jayme (que a tudo comandava de dentro de presídios), o grau de reprovação da culpabilidade tende mesmo a ser em muito exasperado, considerando, inicialmente, o largo e extenso vínculo criminoso que unia os Apelantes, com a presença de vários meliantes e grande capilaridade no seio social e penitenciário, a descortinar uma perspectiva de forte abastecimento do tráfico no Rio de Janeiro e de uma invulgar mercancia espúria, circunstâncias que evidenciam intensa potencialidade lesiva para a saúde pública e para a sociedade em geral (STJ, Rel. Min. Gilson Dipp, HC 34507/MS, 5ª T., julg. em 25.05.04, DJU 01.07.04, p. 245). 



    Denota-se, a partir dessa perspectiva, um altíssimo índice de periculosidade (STF, Rel. Min. Marco Aurélio, HC 83040/MT, 1ª T., julg. Em 04.11.03, DJU 05.12.03, p. 23), concorrendo fortemente para o recrudescimento do juízo de censura (cf. STF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, RHC 84571/RJ, 2ª T., julg. em 07.12.04, DJU 13.05.05, p. 31; STF, Rel. Min. Maurício Correa, 2a T., HC 73197 MC/GO, DJ de 22.11.96, pp. 45687; STF, 1ª Turma, Rel. Min. Sydney Sanches, HC 76543/SC, DJ 17/04/1998, p. 06; STJ, Rel. Min. Gilson DIPP, 5a Turma, HC 31528, DJ de 15.03.2004, p. 290; STJ, Rel. Min. Felix Fisher, 5a Turma, HC 27713/SP, DJ de 08.03.2004, p. 298; STJ, Rel. Min. Jorge Scartezzini, HC 22560/MS, 5a Turma, DJ de 17.03.2003, p. 247; STJ, Rel. Hamilton Carvalhido, HC 19764/SP, DJ de 19.12.2002, p. 439, 6a Turma). Mais detidamente, confira: (…)



    De igual tom, também se destaca a circunstância específica e comum a todos os réus e que encerra aspecto preponderante na fixação da pena-base (Lei nº 11343/06, art. 42). Há nos autos evidências irrefutáveis de que a associação criminosa dos acusados se postava a comercializar grandes quantidades de entorpecentes variados, tendo em conta o conteúdo da interceptação telefônica. Tanto isso é real que, em uma só prisão em flagrante, foi apreendido o montante de 19kg (dezenove quilogramas) de cocaína, episódio emblemático que nos dá a exata nota da dimensão das atividades desta horda. Confira, também a propósito, o relato circunstanciado da Polícia Federal, consignado às fls. 361/366. Daí o respaldo da jurisprudência: (…)



    A particularização negativa que também atribuiu aos Apelantes Jayme (que a tudo comandava de dentro de presídios, a evidenciar seu enraizamento irresgatável para o submundo do crime e comprometer a higidez do sistema carcerário) e Jair (advogado que, deturpando suas prerrogativas profissionais, denegria a nobre categoria a que pertence, emprestando suporte jurídico para facilitar o sucesso das empreitadas) destacado juízo de censura, igualmente encerra a presença de circunstâncias concretas, as quais concorrem para justificar a alta majoração da resposta penal. 



    À conta de todos esses fundamentos, não vejo como alterar a apenação que se alcançou no âmbito da instância de base, vez que operada de modo fundamentado e em estrita observância aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade” (fls. 63-84, vol. 1).



    9. No acórdão questionado, o Superior Tribunal de Justiça afastou o constrangimento ilegal e reafirmou a ausência de ilegalidade na dosimetria da pena. Tem-se no voto condutor do julgamento, proferido pelo Ministro Sebastião Reis Júnior:



    “Como mencionado na decisão, o Magistrado deixou expresso também na sentença que as interceptações acima empregadas para embasar o decreto condenatório comprovam o quão deturpada é a personalidade deste acusado, o qual fazia uso das prerrogativas da advocacia para facilitar a atividade criminosa, desmerecendo o honrado múnus público dos combativos advogados do RJ. Destarte, tenho que se trata de acusado dotado de personalidade altamente corrompida - em razão dos fatos externados no parágrafo anterior - reclamando elevação da pena base por este pressuposto. Outro pressuposto autorizador da elevação da pena base encontra-se na constatação de que este acusado manipulava grandes cargas de drogas, exercendo ainda a contabilidade da quadrilha. Todas estas evidências impõem ao Judiciário uma conduta severa para minimizar as consequências dos crimes perpetrados pela quadrilha (fls. 28/35 - grifo nosso). 



    Nesses termos, pretende a defesa reexaminar questões que já foram pontuadas no acórdão, e não faz sentido a alegação sobre a ausência de fundamentos. Tanto na sentença como no julgamento da apelação foram relevadas questões que não podem ser reexaminadas em sede de habeas corpus. Esta Corte somente deve alterar a dosimetria quando se mostrar ilegal para o paciente ou extremamente excessiva diante das provas colocadas. Não cabe aqui reexaminar a fixação da pena feita na sentença quando há concretos fundamentos e idônea motivação, como na hipótese dos autos” (fl. 5, vol. 21). 



    10. Não se demonstra constrangimento ilegal no processo. A exasperação da pena-base, pelos elementos trazidos nestes autos, foi satisfatoriamente justificada pelas circunstâncias específicas do caso, consideradas não só a quantidade e a qualidade da droga apreendida, mas a intensidade do dolo, a personalidade, a conduta social e o uso das prerrogativas de advogado para o cometimento do delito.



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de que, no Código Penal, não constam, de forma fechada, elementos normativos vinculantes, em abstrato, para aplicação por todos os juízes e em qualquer caso na fixação da pena, cabendo às instâncias ordinárias competentes aproveitar cada elemento fundamentadamente, conforme comprovado no processo.



    Compete às instâncias antecedentes decidirem sobre a fração aplicável pela valoração negativa das circunstâncias judiciais, considerando as especificidades do delito, não sendo adequada a via do habeas corpus para revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade, o que inexiste na espécie.



    Na espécie, a exasperação da pena-base harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que “a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, não estabelecendo o Código Penal rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC n. 101.576/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 14.8.2012). No mesmo sentido o RHC n. 152.050-AgR/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 28.5.2018.



    11. Ademais, este Supremo Tribunal assentou que a invocação da natureza e da quantidade da droga como fundamento da exasperação da pena-base configura vetor suficiente a justificar a fixação da reprimenda acima do mínimo legal. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA: FIXAÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS APRESENTADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020). 



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Dosimetria da pena. Fatos e provas. Pena-base. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 2. Para além de observar que se trata de paciente reincidente, não há teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder na dosimetria da pena. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida justificam a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal (HC 122.299 e 126.055, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 118.389, Rel. Min. Teori Zavascki). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 202.227-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 2.12.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990). DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO. PENA-BASE EXASPERADA COM BASE NAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 164.066-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 11.3.2019). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DE DROGA APREENDIDA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MINORANTE DO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. REEXAME DE FATOS E PROVAS